Tribunal: TJMT
Processo: 1042221-89.2023.8.11.0002
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1042221-89.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), PERICLES RICARDO BRIANTE - CPF: 376.428.801-97 (VÍTIMA), ANCELMO CRISTIANO DA CRUZ ROCHA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. PROVAS SUFICIENTES PARA COMPROVAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA IN
CABIVEL
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de receptação dolosa (art. 180,
caput
, do Código Penal), com pedido principal de absolvição por ausência de provas quanto ao dolo e, subsidiariamente, desclassificação da conduta para a modalidade culposa (art. 180, §3o, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência probatória quanto ao dolo; (
ii
) examinar a possibilidade de desclassificação para a modalidade culposa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A posse injustificada de bem de origem ilícita gera presunção de ciência da ilicitude, incumbindo ao acusado demonstrar o contrário (art. 156 do CPP).
PP.

Circunstâncias como a fuga, destruição de possível prova e ausência de explicações plausíveis quanto à origem do bem reforçam o dolo na receptação.

A desclassificação para a forma culposa exige prova clara de que o agente não tinha conhecimento da origem
ilícita
do bem, o que não se verifica no caso.

É válida a utilização de depoimentos policiais como prova, quando harmônicos e corroborados por outros elementos dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A posse de bem ilícito é indício de dolo na receptação, cabendo ao réu provar desconhecimento da ilicitude
.

A modalidade culposa é inaplicável quando o conjunto probatório evidencia dolo, direto ou eventual, na conduta do agente
.

Depoimentos policiais são aptos a embasar a condenação, desde que corroborados por outros elementos de prova.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 180, caput e §3o; CPP,
arts
. 156 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.482.572/PI, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 13.08.2024; STJ, REsp n. 2.034.905/CE, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 24.06.2025; TJMT, IUJ 101532/2015, rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 02.03.2017.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
A
ncelmo
C
ristiano da
C
ruz
R
ocha

contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além d
o pagamento de
10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de receptação dolosa, previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal.

Em razões recursais (ID
.
317135439), pleiteia
se
,
em
pedido
principal, absolvição
com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, alegando insuficiência probatória quanto ao dolo específico exigido para a configuração do tipo penal imputado e aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o crime de receptação culposa, previsto no art. 180, §3o, do Código Penal.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID
.
317135441), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando que as provas dos autos são suficientes para demonstrar que o apelante tinha conhecimento da origem ilícita do bem.

A Procuradoria-Geral de Justiça,
por meio do
parecer
de lavra do Dr.
Amarildo Cesar
Fachone
(ID
.
320114858),
manifestou
pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

V
OTO

(REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE)

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Segundo a denúncia, no dia 25/07/2023, por volta das 10h, em via
pública, Rodovia
dos Imigrantes, bairro Capão Grande, em Várzea Grande/MT, o apelante, agindo de forma consciente e voluntária,
sabendo tratar se de produto de crime (estelionato),

transportava
uma retroescavadeira marca XCMG, motor
Deutz
BF4M2012, avaliada em R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), pertencente à vítima Péricles Ricardo
Briante
.

Após regular tramite processual adveio sentença
condenatória
nos moldes
já
descrito.

A defesa
pede absolvição
com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, alegando insuficiência probatória quanto ao dolo específico exigido para a configuração do tipo penal imputado e aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o crime de receptação culposa, previsto no art. 180, §3o, do Código Penal.

São as teses as quais passo a analisar.

1. DO
PLEITO
DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

O apelante pleiteia sua absolvição, alegando insuficiência de provas quanto ao dolo específico exigido para configuração do crime de receptação, previst
a
no art. 180,
caput
, do Código Penal.

Contudo, essa tese não prospera.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo
A
uto de
P
risão em
F
lagrante
(ID.

317134858
), B
oletins de
O
corrência
(IDS.
317134868
e
317134869
)
,
T
ermo de
A
preensão
(ID.
317134873
)
,

A
uto de
A
valiação
I
ndireta

(ID.
317134892
)
e
T
ermo de
R
estituição
(ID.
317134864
)
.

Quanto à autoria, após análise detida do
s
autos
, verifico que as provas produzidas são suficientes para demonstrar que o apelante tinha conhecimento da origem ilícita d
o maquinári
o
que transportava.

Em juízo
(ID.

317135424
)
, o apelante negou a prática delitiva, afirmando que não tinha ciência
d
a
origem ilícita
do bem, disse
que uma pessoa chamada Gilberto estava mexendo na máquina no pátio de um posto de combustível e
a
entregou para
transportá-la
,
todavia,
não soube dizer o nome completo nem o endereço dessa pessoa. Afirmou ainda que,
ao ser abordado pelos policiais
,
ficou nervoso
, sem saber o que fazer,
contudo,

neg
a
ter
avançado com a
máquina em
direção à
guarnição.

Todavia
, essa versão não encontra respaldo no conjunto probatório.

A
s versões trazidas aos autos
,
tanto pela vítima quanto pelo
s
Investigador
es
de
Polícia

que particip
aram
da busca e apreensão do bem, são muito diferentes daquela ofertada pelo réu,
porém, congruentes
entre si.

Afirma a
vítima Péricles Ricardo
Briante
,
proprietário da retroescavadeira

ouvida em juízo
(ID.

317135426
)
,

que
o bem

foi locado a terceiro
,
e
a

desviaram do destino
para
uma rota na saída de Várzea Grande/MT, no posto
Trevisã
,
conforme acompanhamento pelo rastreador
,
que o
maquinário ficou durante quatro dias escondido em
Nossa Senhora do
Livramento/MT
e após foi localizada, pela equipe

responsável pelo
rastreamento
,

rodando em Várzea Grande, então acionaram a Polícia e conseguiram recuperá-la.

O investigador
Osvaldo Luiz Malheiros Leão
(ID. 317135405) afirmou que, após denúncia indicando que a máquina estaria no bairro Jardim Primavera, em Várzea
Grande/MT, a equipe a localizou e determinou sua parada com giroflex e sirene, ordem

não atendida pelo apelante
. Iniciou-se acompanhamento, durante o qual o apelante entrou em um terreno baldio e, ao tentar sair, foi
cercado pela guarnição
, momento em que
abandonou o veículo, fugiu a pé e pulou o muro de uma garagem
, sendo contido com auxílio de moradores.

Relatou ainda que o apelante
quebrou o próprio celular enquanto dirigia
, provavelmente para impedir acesso a conversas sobre a contratação, e que, ao ser preso, disse ter recebido ligação para deixar o objeto em um posto,
sem identificar o contratante
. Destacou que a
desobediência à ordem de parada e a fuga
revelavam que o apelante
tinha consciência da ilicitude da origem do bem
.

No mesmo sentido, o investigador de polícia civil Pedro Lucio
Dambros
afirmou em juízo
(ID.

317135425
)
que visualizaram a máquina sendo transportada pelo apelante, então emitiram sinais sonoros determinando a parada, mas não foram obedecidos. Só conseguiram efetivar a detenção do apelante aproximadamente meia hora depois, quando ele desceu da máquina e empreendeu fuga.

Conforme entendimento consolidado na jurisprudência, os depoimentos dos policiais, desde que harmônicos com as demais provas dos autos, são idôneos para sustentar uma condenação criminal, conforme Enunciado no
.
8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

"Os depoimentos policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar uma condenação criminal." (IUJ 101532/2015, DES. PEDRO SAKAMOTO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 02/03/2017,
Publicado
no DJE 12/04/2017).

No mesmo sentido,
já decidiu
o Superior Tribunal de Justiça
, conforme cito
:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA DELITIVA CONFIRMADA.
PALAVRA DOS POLICIAIS. APTIDÃO PARA ALICERÇAR O DECRETO CONDENATÓRIO.
PRECEDENTES DESTA CORTE. ABSOLVIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. As instâncias ordinárias consideraram a autoria delitiva inconteste diante do relato dos policiais, que foram categóricos ao afirmar que o recorrente foi visto na chácara de sua propriedade logo após o cometimento do roubo praticado no Posto Trevo, na cidade de Floriano/PI, local em que, após o cerco, foram encontrados os valores subtraídos do caixa eletrônico no importe de R$ 120.620,00 (cento e vinte mil e seiscentos e vinte reais), o veículo VW/Polo1.6, placa OEC4200 usado pelos assaltantes para chegarem até a chácara, além de drogas (32,30kg de cocaína acondicionada em 01 invólucro plástico e 3,000kg de cocaína acondicionada em 3 volumes fl. 215), carros roubados, uma série de armas de uso restrito e balança de precisão.

2. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da
inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova
.

3. Sendo assim, se as instâncias ordinárias, mediante a valoração do acervo probatório dos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser o recorrente um dos autores dos delitos descritos nesta ação penal, para se concluir de modo diverso seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ.

4. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.482.572/PI, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024,
DJe
de 19/8/2024)
.

No caso em análise, a conduta do apelante de desobedecer à ordem de

parada, empreender fuga por aproximadamente 30 minutos, quebrar o próprio celular durante a perseguição e não fornecer informações precisas sobre a pessoa que lhe teria
entregado

o maquinário
são circunstâncias que evidenciam seu conhecimento sobre a origem ilícita do bem.

Ademais, é pacífico na jurisprudência que, no crime de receptação, a apreensão de bem de origem ilícita na posse do acusado autoriza a inversão do ônus de apresentar versão plausível que demonstre a licitude da posse ou o desconhecimento da procedência espúria do objeto, conforme reiterados precedentes do TJMT.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
RECEPTAÇÃO.
RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO
.
I. Caso em exame: Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de receptação (art. 180, caput, do CP) à pena de 1 ano de reclusão em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos, por ter sido flagrado na posse de veículo produto de apropriação indébita ocorrida em outro estado
.
II. Questão em discussão: Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para afastar o dolo e justificar a absolvição; (
ii
) analisar a possibilidade de desclassificação para a modalidade culposa; (
iii
) examinar a aplicabilidade do princípio da insignificância.

III. Razões de decidir: No crime de receptação, a apreensão de bem de origem criminosa na posse do agente transfere a ele o ônus de demonstrar o desconhecimento quanto à procedência ilícita, conforme estabelece o artigo 156 do Código de Processo Penal.

As circunstâncias da aquisição do veículo - preço muito abaixo do valor de mercado, ausência de documentação, desconhecimento do vendedor - evidenciam que o agente tinha plena ciência da origem ilícita do bem ou, no mínimo, assumiu o risco de adquirir
produto de crime.

A modalidade culposa do crime de receptação exige que o agente não tenha conhecimento efetivo da origem ilícita do bem, situação incompatível com o caso concreto, onde as circunstâncias da aquisição revelam, no mínimo, dolo eventual.

O princípio da insignificância é inaplicável quando o valor do bem receptado ultrapassa 10% do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, parâmetro utilizado para aferir a expressividade da lesão jurídica.

O crime de receptação tutela não apenas o patrimônio, mas também a administração da justiça, pois a conduta dificulta a recuperação do bem e estimula a prática de crimes patrimoniais.

IV. Dispositivo e tese
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. No crime de receptação, o prévio conhecimento da origem ilícita do bem pode ser inferido das circunstâncias fáticas que envolvem o caso concreto, impedindo-se assim a incidência do aforismo
in dubio pro reo
. 2. A desclassificação para receptação culposa é inviável quando as circunstâncias da aquisição evidenciam, no mínimo, dolo eventual. 3. O princípio da insignificância é inaplicável quando o valor do bem receptado é expressivo e a conduta apresenta relevância material para o Direito Penal."

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, caput e § 3o; CPP, art. 156.

(N.U 1007536-90.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/11/2025,
Publicado
no DJE 14/11/2025)
.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
RECEPTAÇÃO
E FALSA IDENTIDADE. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. ELEMENTO SUBJETIVO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o

acusado pela prática dos crimes de receptação (CP, art. 180, caput) e falsa identidade (CP, art. 307, caput), à pena total de 01 ano e 02 meses de reclusão e 03 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e 12 dias-multa.

2. Fatos relevantes: (i) flagrante de condução de motocicleta furtada; (
ii
) atribuição de identidade falsa durante abordagem policial; (
iii
) alegação de aquisição do veículo em “boca de fumo” por valor irrisório; (
iv
) mandado de prisão em aberto; (v) correção posterior da identidade na delegacia.

3 Requerimentos do recurso: (i) absolvição do crime de receptação por ausência de comprovação do dolo; (
ii
) absolvição do crime de falsa identidade por atipicidade da conduta ante correção espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o conjunto probatório comprova o elemento subjetivo do crime de receptação; e (
ii
) analisar se a correção espontânea da identidade afasta a tipicidade do crime de falsa identidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O elemento subjetivo do crime de receptação deve ser averiguado com base
nas circunstâncias que envolvem o fato, notadamente o modo de aquisição, o contexto da transação e o valor pago pelo bem.

6. O ônus da prova da origem lícita incumbe ao acusado flagrado na posse de coisa produto de crime, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

7. O crime de falsa identidade é formal e se consuma quando o agente fornece dados inexatos sobre sua identidade, independentemente da ocorrência de resultado naturalístico, conforme Tema Repetitivo n. 1.255 do STJ.

8. A retratação posterior quanto à identidade não afasta a tipicidade da conduta nem justifica aplicação do arrependimento eficaz, quando o crime já se encontra consumado.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 180, caput, e 307, caput; CPP,
arts
. 156 e 386, III e VII.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ,
AgRg
no HC n. 778.738/RS; STJ,
AgRg
no REsp n. 1.870.835/SP; STJ, REsp n. 2.083.968/MG.

(N.U 1004274-87.2024.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 09/10/2025,
Publicado
no DJE 09/10/2025)
.

No caso em tela, o apelante não logrou êxito em comprovar que desconhecia a origem ilícita da retroescavadeira. Sua versão de que foi contratado por uma pessoa desconhecida, da qual não soube fornecer o nome completo nem o endereço, para transportar um bem de alto valor (avaliado em R$ 250.000,00), não se mostra verossímil diante das circunstâncias do caso.

Portanto, não há que se falar em insuficiência probatória ou aplicação do princípio
in dubio pro reo
, uma vez que o conjunto probatório é robusto e suficiente para demonstrar que o apelante tinha conhecimento da origem ilícita
d
a máquina
que transportava.

2.

DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA

Subsidiariamente, o apelante requer a desclassificação da conduta para o crime de receptação culposa, previsto no art. 180, §3o, do Código Penal.

Comprovadas a autoria, a materialidade e o conhecimento do réu sobre a origem ilícita do bem, não há suporte fático para o acolhimento do pedido subsidiário de desclassificação para a forma culposa, que se mostra incompatível com o conjunto probatório
.

A conduta do apelante de desobedecer à ordem de parada, empreender fuga por aproximadamente 30 minutos,
destruir
o próprio celular durante a perseguição e não fornecer informações precisas sobre a pessoa que lhe teria entregado
o maquinário
são incompatíveis com a modalidade culposa do crime de receptação.

Nesse sentido,
cito jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL.
RECEPTAÇÃO DOLOSA
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. ERRO MATERIAL. SÚMULA 269/STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. CONCEDIDO HABEAS CORPUS DE OFÍCIO, PARA CORREÇÃO DA PENA-BASE E DO REGIME PRISIONAL.

I. Caso em exame1. Recurso especial interposto contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Ceará que reformou sentença de desclassificação de receptação dolosa para culposa, condenando o réu por receptação dolosa de motocicleta furtada, com base na ausência de comprovação da origem lícita do bem.

2. O Tribunal estadual concluiu que o réu foi flagrado na posse de motocicleta furtada, sem documentação, e com a placa levantada, evidenciando o conhecimento da origem ilícita do bem.

3. A defesa alegou violação do art. 180, § 3o, do Código Penal e do art. 156 do Código de Processo Penal, postulando a desclassificação para receptação culposa e apontando erro

material na dosimetria da pena.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a conduta do réu deve ser desclassificada de receptação dolosa para culposa, considerando a ausência de comprovação do elemento subjetivo do tipo doloso
.
5. Outra questão em discussão é a existência de erro material na dosimetria da pena, com a fixação da pena-base acima do mínimo legal, sem justificativa adequada.

III. Razões de decidir

6. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, no crime de receptação, a apreensão do bem de origem ilícita em poder do agente faz presumir sua responsabilidade, cabendo ao acusado demonstrar a origem lícita do objeto ou sua conduta culposa. 7. A defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar a licitude da aquisição ou a ausência de conhecimento sobre a origem criminosa do bem, justificando a condenação pela modalidade dolosa.
A alteração dessa conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência inviável ante o óbice da Súmula 7/STJ.

8. Verificou-se erro material na dosimetria da pena, com a fixação da pena-base em 4 anos de reclusão, quando o mínimo legal é de 1 ano, configurando flagrante ilegalidade que autoriza a concessão de habeas corpus de ofício.

IV. Dispositivo e tes
e
9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
improvido.
Habeas corpus
concedido de ofício, nos termos do dispositivo.

Tese de julgamento: "No crime de receptação, a apreensão do bem de origem ilícita em poder do agente faz presumir sua responsabilidade, cabendo ao acusado demonstrar a origem lícita do objeto ou sua conduta culposa".

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180; CPP, art. 156;

CF/1988, art. 5o, XLVI. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 984.097/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025,
DJe
de 12/5/2025.

(REsp n. 2.034.905/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025)
.

No caso em análise, não se trata de mera presunção ou desconfiança quanto à origem ilícita do bem, mas de circunstâncias concretas que evidenciam o conhecimento
pleno d
a procedência criminosa da retroescavadeira.

Portanto, não há que se falar em desclassificação para a modalidade culposa do crime de receptação.

3.
DISPOSITIVO

Diante do exposto e em consonância com
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,
CONHEÇO
do recurso
de apelação interposto por
Ancelmo Cristiano da Cruz Rocha
,
e
, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025